Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000431-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INERCILIA PEREIRA BRITO BUENO.
AGRAVADO: WILSON MANOEL LOZANO.
Vistos.
Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, complemente a documentação obrigatória com a juntada das cópias indicadas no art. 1.017, § 3o, c/c o artigo 932, parágrafo único, do CPC, a fim de possibilitar a análise do vertente reclamo, tendo em vista a instabilidade de acesso aos processos de primeiro grau no PJe.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator